Tribunal: TJES
Processo: 5007454-85.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007454-85.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WARLAX DE PAULA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – DPVAT – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA –
BENEFICIÁRIO
MENOR IMPÚBERE –
CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO QUANDO COMPLETA DEZESSEIS ANOS – ARTIGO 198, I, DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO – LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO IMPLEMENTO PELO AUTOR DA MAIORIDADE CIVIL – NEGATIVA DA SEGURADORA AFASTADA – DIREITO AO SEGURO DPVAT RECONHECIDO POR SENTENÇA
E NÃO SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE RECONHECIDA – ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015 – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Sendo o beneficiário do seguro DPVAT pessoa absolutamente incapaz, contra ele não corre a prescrição, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, de modo que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o menor

completar 16 (dezesseis) anos de idade, com isso passando à condição de relativamente incapaz.

Diante disso, o lapso prescricional trienal (CC, art. 206, § 3º, IX), seria deflagrado, em tese, somente a partir do dia 21/12/2017, quando o autor/apelante completou 16 (dezesseis) anos, com seu exaurimento no dia 21/12/2020, do que restaria descortinada a ocorrência de prescrição.

2)
No bojo do pedido de alvará que tramitou perante a Vara de Órfãos e Sucessões da Serra, manifestou-se o Ministério Público no sentido de não se opor ao pedido, de modo que o valor pertencente ao autor deveria ser depositado em conta poupança, à disposição daquele Juízo, até que o autor alcançasse a maioridade, o que igualmente constou da parte dispositiva da sentença.

3)
Não deve prevalecer a negativa da seguradora, na medida em que o autor tivera reconhecido por sentença o direito ao recebimento do seguro DPVAT, cuja condição de beneficiário/herdeiro em momento algum foi questionada, sendo apenas ressalvada a impossibilidade de proceder ao levantamento do valor àquela época, por se encontrar com apenas 07 (sete) anos quando proferida a sentença, daí porque advertiu o juiz que deveria permanecer depositado até que alcançasse a maioridade.

4
)
Nesse cenário fático-jurídico, não se sujeitaria o autor ao prazo prescricional trienal a partir do dia 21/12/2017, findando em 21/12/2020, uma vez que bastaria aguardar o implemento da condição estabelecida na sentença para proceder ao levantamento da quantia depositada à disposição do Juízo, sendo oportuno rememorar que sobredito prazo (3 anos) não se aplica à pretensão de levantamento de depósito judicial, que possui natureza jurídica de direito público, e não de direito privado, haja vista ser instituído por ato judicial em favor da parte requerente.

5)
Malgrado ser incontroverso que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o menor completar 16 (dezesseis) anos de idade (CC, art. 198, I), quando passa à condição de relativamente incapaz, o ato judicial – levantamento de quantia depositada à disposição do Juízo – não se sujeitava ao momento da cessação da menoridade (16 anos), que possui pertinência apenas para fins de deflagração do prazo (trienal) para “a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório”.

6)
Procede o pedido de condenação das requeridas ao pagamento da indenização devida, a título de seguro DPVAT, não sendo necessária fase instrutória, por ter o direito sido reconhecido na seara administrativa e, inclusive, o valor a que faz jus o autor (R$ 13.500,00), cujo pagamento foi obstado, num primeiro momento, pela ausência de documento tido por indispensável (rectius: Alvará Judicial) e, num segundo momento, pela aventada ocorrência de prescrição.

7)
Embora não se desconheça sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.104.773/TO, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/08/2023, DJe 16/08/2023), a interpretação a ser conferida a tal posicionamento é de que a conduta antijurídica da seguradora se caracteriza quando empreende recusa ao pagamento da indenização devida ao segurado, sem apresentar justificativa minimamente aceitável, com isso tornando necessária a propositura de ação judicial e outros percalços pelo beneficiário para fazer valer seu direito, o que não se verifica no caso concreto.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Warlax de Paula de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Id 6494790) que, na presente “
ação de cobrança c/c danos morais
” ajuizada em face de
Companhia Excelsior de Seguros
e da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a ocorrência (ou não) de prescrição para o recebimento do seguro DPVAT, em se tratando de menor impúbere à época do óbito do segurado.

Apenas para contextualizar, relata o autor/apelante ser filho e único herdeiro de Rogério Luiz de Oliveira, falecido em acidente de trânsito ocorrido no dia 05/06/2007 (Id 6494268, p. 6), quando se encontrava com apenas 6 (seis) anos incompletos de idade, por ter nascido no dia 21/12/2001, conforme certidão acostada aos autos eletrônicos (Id 6494268, p. 7).

Em razão disso, para recebimento do valor a que faria jus, a título de seguro DPVAT, foi exigida pela 1ª requerida Excelsior Seguros, em 02/07/2007, a apresentação de alvará judicial determinando “como e a quem” deveria efetuar o pagamento da indenização (Id 6494269, p. 7), o que foi providenciado com o ajuizamento de pedido de “alvará judicial autorizativo”
que tramitou perante o Juízo da
Vara de Órfãos e Sucessões da Serra (
processo nº
0000455-41.2008.8.08.0048
) – cf. Id 6494268.

Todavia, ao apresentar o alvará para recebimento da indenização, defrontou-se com a recusa da seguradora, em novembro/2021, sob o argumento de que teria decorrido o prazo prescricional (Id 6494272), do que resultou a propositura desta ação em 13/07/2022, pela qual é pretendida a condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária (R$ 13.500,00), além de indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

Como dito, ao sentenciar o feito, entendeu o MM. Juiz ter realmente ocorrido o decurso do prazo prescricional (trienal), cuja deflagração teria se dado no dia 21/12/2017 – quando atingiu 16 (dezesseis) anos – exaurindo-se em 21/12/2020, ao passo que o pedido de recebimento do seguro teria sido formulado, tão somente, no final do ano de 2021.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta o apelante (Id 6494792), em síntese: (i) é filho e único herdeiro do de cujus Rogério Luiz de Oliveira, falecido em sinistro de trânsito em 05/07/2007, quando tinha 6 (seis) anos; (ii) o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra determinou a expedição de alvará em seu favor para que pudesse receber a indenização do seguro DPVAT a que faz jus; (iii) atingida a maioridade, requereu a expedição de alvará para o levantamento dos valores junto à apelada, que recusou o pagamento sob o argumento de que ocorrera prescrição; (iv) as apeladas querem induzir o Juízo a crer que a apresentação do alvará judicial para recebimento da indenização, após alcançada a maioridade civil, seria equivalente ao primeiro requerimento para recebimento da indenização, o que não é verdade; e (v) deve ser afastada a prescrição pronunciada na sentença, com a procedência do pedido.

A meu ver, assiste razão ao apelante, daí porque adianto, desde já, que oriento meu voto em prol do provimento do recurso. Vejamos.

Sendo o beneficiário do seguro DPVAT pessoa absolutamente incapaz, contra ele não corre a prescrição, nos termos do art. 198, I, do Código Civil
1
, de modo que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o menor

completar 16 (dezesseis) anos de idade, com isso passando à condição de relativamente incapaz.

Diante disso, o lapso prescricional trienal (CC, art. 206, § 3º, IX
2
), seria deflagrado, em tese, somente a partir do dia 21/12/2017, quando o autor/apelante completou 16 (dezesseis) anos de idade, por não correr a prescrição para os absolutamente incapazes, na forma do mencionado art. 198, I, do Código Civil brasileiro, com seu exaurimento no dia 21/12/2020, do que restaria descortinada, ao menos em tese, a ocorrência de prescrição.

Todavia, o caso em análise ostenta peculiaridades que, a meu ver, dão ensejo a desfecho diverso do conferido no Juízo de 1º grau, conforme já antecipei. Explico.

É que, no bojo do pedido de alvará que tramitou perante a Vara de Órfãos e Sucessões da Serra, manifestou-se o Ministério Público no sentido de não se opor ao pedido, de modo que o valor pertencente ao autor Warlax deveria ser depositado em conta poupança, à disposição daquele Juízo, até que o autor alcançasse a maioridade (Id 649427, p. 5), o que igualmente constou da parte dispositiva da sentença proferida,
in litteris
:

“À conta disso, DEFIRO o pedido inicial para que WARLAX DE PAULA OLIVEIRA, representado por sua genitora VANESSA DA SILVA DE PAULA,
possa receber indenização do seguro DPVAT, devendo este ser depositado em conta de poupança até que o menor alcance a maioridade
.”

(Id 6494270, p. 6 – destaquei)

Da consulta realizada àqueles autos, é possível verificar que, no ano de 2013, a avó paterna do autor/apelante formulou pedido de desarquivamento do processo a fim de proceder o levantamento do alvará e o saque da quantia depositada (Id 6494270, p. 10), o que foi obstado pelo Juízo por não ter sido alcançada a condição estabelecida na sentença (
rectius
: implemento da maioridade), conforme se observa do Id 6494270, p. 17; após, dois novos requerimentos no mesmo sentido foram formulados em favor do autor, em janeiro e em abril de 2014, sem que houvesse deferimento, com o retorno dos autos ao arquivo.

Estranhamente, decorreu longo período de aproximadamente 7 (sete) anos e, em julho de 2021, foi formulado novel pedido de desarquivamento e expedição de alvará em favor do autor (Id 6494270, p. 33), o qual restou atendido, com a expedição de alvará, em 13/09/2021, para recebimento da quantia depositada (Id 6494271, p. 5), o que, como já dito, foi recusado pela seguradora sob a alegação de que teria ocorrido prescrição (Id 6494272).

A meu ver, não deve prevalecer a negativa da seguradora, na medida em que o autor/apelante tivera reconhecido por sentença o direito ao recebimento do seguro DPVAT, cuja condição de beneficiário/herdeiro em momento algum foi questionada, sendo apenas ressalvada a impossibilidade de proceder ao levantamento do valor àquela época, por se encontrar com apenas 07 (sete) anos quando proferida a sentença, daí porque advertiu o juiz que deveria permanecer depositado até que alcançasse a maioridade.

Apesar de não constar dos autos comprovante de depósito judicial efetuado pela seguradora, em cumprimento do comando sentencial acima transcrito, correta teria sido a disponibilização do crédito à disposição do Juízo, de modo que ao Poder Judiciário caberia autorizar o seu levantamento pelo autor quando atingisse a maioridade, ou seja, não seria necessário formular novel requerimento administrativo, com a exibição do alvará expedido, uma vez que a sentença já havia reconhecido o seu direito à percepção do seguro DPVAT, apenas postergando o seu recebimento para quando atingisse a maioridade civil.

Nesse cenário fático-jurídico, não se sujeitaria o autor ao prazo prescricional trienal a partir do dia 21/12/2017, findando em 21/12/2020, uma vez que bastaria aguardar o implemento da condição estabelecida na sentença para proceder ao levantamento da quantia depositada à disposição do Juízo, sendo oportuno rememorar que sobredito prazo (3 anos) não se aplica à pretensão de levantamento de depósito judicial, que possui natureza jurídica de direito público, e não de direito privado, haja vista ser instituído por ato judicial em favor da parte requerente.

Em reforço argumentativo, não seria equivocado considerar que a sentença proferida no pedido de alvará induziu o autor a compreender que o levantamento da quantia depositada só poderia ocorrer ao atingir 18 (dezoito) anos, já que de sua parte dispositiva constou que “
devendo este ser depositado em conta de poupança
até que o menor alcance a maioridade
”, que ocorre com a cessação da menoridade, aos dezoito anos completos, na forma do art. 5º do Código Civil brasileiro
3
.

Como dito, malgrado ser incontroverso que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o menor

completar 16 (dezesseis) anos de idade (CC, art. 198, inciso I), quando passa à condição de relativamente incapaz, o ato judicial a que me reporto – levantamento de quantia depositada à disposição do Juízo – não se sujeitava ao momento da cessação da menoridade (16 anos), que possui pertinência apenas para fins de deflagração do prazo (trienal) para “
a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório
”.

Com tais considerações,
proponho a reforma da sentença que pronunciou a prescrição
e, por considerar

possível o julgamento do mérito pelo tribunal, na forma do art. 1.013, §4º, do CPC/2015, passo a analisar os dois pedidos formulados pelo autor.

De fato, procede o pedido de condenação das requeridas ao pagamento da indenização devida, a título de seguro DPVAT, não sendo necessária fase instrutória, por ter o direito sido reconhecido na seara administrativa e, inclusive, o valor a que faz jus o autor (R$ 13.500,00), cujo pagamento foi obstado num primeiro momento, repito, pela ausência de documento tido por indispensável (
rectius
: Alvará Judicial) e, num segundo momento, pela aventada ocorrência de prescrição.

No tocante à atualização monetária do valor devido, existe dúvida em relação à efetivação do depósito judicial tal qual determinado na sentença proferida no
processo nº
nº
0000455-41.2008.8.08.0048
, de modo que – se efetuado o depósito da quantia devida (R$ 13.500,00) – a sua atualização monetária fica a cargo da instituição financeira até a data do efetivo levantamento, nos termos do Enunciado nº 179 do STJ
4
; no entanto, não tendo sido efetuado o depósito judicial, deverá o valor ser monetariamente corrigido desde a data em que o alvará judicial foi apresentado pelo autor para fins de pagamento, que considero ser o dia 04/11/2021 (Id 6494272); os juros moratórios, por sua vez, devem incidir a partir da data da citação (CC, art. 405).

Quanto ao segundo pedido – indenização por dano moral – muito embora não desconheça sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A
recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral,
por não ensejar mero aborrecimento
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.104.773/TO, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023), a interpretação que faço de tal posicionamento é de que a conduta antijurídica da seguradora se caracteriza quando empreende recusa ao pagamento da indenização devida ao segurado, sem apresentar justificativa minimamente aceitável, com isso tornando necessária a propositura de ação judicial e outros percalços pelo beneficiário para fazer valer seu direito, o que não se verifica no caso concreto.

Apesar de concluir de forma diversa e, por isso, propor a reforma da sentença que atribuíra razão jurídica às requeridas, não pode ser considerada antijurídica, reprovável, a conduta da seguradora – tanto que chancelada na sentença – ao negar o pagamento do seguro DPVAT, a ponto de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral ao autor/apelante.

Ante o exposto,
conheço d
a apelação cível
e lhe dou provimento parcial
para, reformando a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral (CPC/2015, art. 1.013, §4º), condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ao autor, correspondente ao seguro DPVAT, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora nos termos da fundamentação retro; por sua vez, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Com tal desfecho, reconheço a sucumbência recíproca entre as partes, de modo a condenar as partes ao pagamento das custas processuais devidas, na proporção de 60% pelas requeridas e de 40% pelo autor, bem como da verba honorária arbitrada em 20% na sentença, a incidir sobre o proveito econômico obtido pelas partes, ou seja, no caso do autor, sobre a indenização devida pelas requeridas (R$ 13.500,00) e, no caso das requeridas, sobre o pedido de indenização por dano moral julgado improcedente (R$ 10.000,00), com a ressalva de que a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), relativamente ao autor, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É
como voto!

__________________________________________

1
Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º.

2
Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3º. Em três anos: (...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

3
Art. 5º. A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

4
Súmula nº 179/STJ: “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.